Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO PARA O DECOTE DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios devidamente estabelecidos em convenção condominial ou estatuto social da associação de moradores ostentam natureza jurídica diversa daqueles fixados pelo juiz no caso de sucumbência (art. 85 do CPC).
2. Estabelecida a incidência de honorários advocatícios no estatuto da associação de moradores, para a hipótese de inadimplência do condômino, não cabe a sua exclusão.
3. Apelação conhecida e provida.